Tribunal: TJPA
Processo: 0813781-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813781-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 213 E 217-A DO CPB, C/C ART. 240 DO ECA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DA LEI ADJETIVA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Estando suficientemente demonstrada a presença de requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
,
a garantia da instrução criminal e a ordem pública,
não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. A mesma sorte devem seguir os demais Princípios Constitucionais alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há que se falar em afronta aos mesmos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de outubro e término em 27 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
L. F. C. DOS S.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Bujaru/PA, que decretou a prisão preventiva do coacto, nos autos do processo
nº 0800366-24.2022.8.14.0081
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em 08.07.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 217-A do CPB e 240 do ECA.

Aduz que, é admissível o habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

Esclarece o ilustre causídico, que o paciente é primário, possui antecedentes negativos, residência fixa, bem como não há indícios de que atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto, tornando-se, portanto, ilegal a prisão.

Esclarece que o paciente permanece com a hipótese de prisão ilegal sob o possível argumento de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, no caso concreto demonstrando a existência do
periculum in mora

e do

fumus boni iuris
.

Assevera o impetrante, que não se pode perpetuar a condição restritiva de liberdade, pautando-se no critério de garantia da ordem pública, uma vez que a conduta do paciente não causaria consequências nefastas à saúde pública.

Afirma que, a presunção de inocência influencia a colheita de provas, dela dimanando a garantia de vedação à autoincriminação forçada e às regras de distribuição do ônus da prova, bem como os juízos a serem proferidos sobre o material probatório colhido. Assim, é evidente que a manutenção à medida cautelar constante na proibição do paciente em retornar ao trabalho por si só já fere tal princípio, penalizando-o antes mesmo de uma decisão judicial.

Aduz ainda que para parte da doutrina, o princípio da proporcionalidade caracterizar-se-ia mais como um critério de postulação de aplicação de outras normas do que um princípio propriamente dito. Aliás, poder-se-ia defender que a proporcionalidade constitui-se em máxima, até porque não haverá a relação de ponderação entre ele e outro princípio.

Sustenta que tanto o inquérito policial ou administrativo, não é processo e desta forma, não estando sujeito aos rigores das nulidades. Desta forma é possível que erros de juízo de valor possam emergir durante a investigação, devendo, portanto, ser corrigidos, sem prejuízos da ação penal.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito, requer o nobre advogado impetrante a concessão da liminar, para que seja decretada a liberdade do paciente, a fim de que possa defender-se da acusação que lhe é imputada, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que seja colocado incontinenti em liberdade, com os ulteriores de direito. No mérito pede que seja mantida a decisão liminar, garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo com sua liberdade até ser transitada e julgada a sentença penal do processo.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
11212779
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, a indeferi.

À ID 11326002
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Consta dos autos que, no dia 08.07.2022, o acusado, ora paciente, L. F. C. DOS S., foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos do processo de medida cautelar nº. 0800301-29.2022.8.14.0081 e permanece preso preventivamente nos autos da ação penal n° 0800366-24.2022.8.14.0081, que apura a prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal c/c art. 240 II do ECA c/c art. 226, II e 71 do Código Penal, contra vítima adolescente, M. M. da S..

Em 09.06.2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, cumulando pedidos de busca e apreensão domiciliar e acesso e extração de dados de aparelhos eletrônicos.

Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público opinou, em 10.06.2022, favoravelmente aos pleitos cautelares formulados pela autoridade Policial.

Em 06.07.2022, este Juízo deferiu os pedidos cautelares, decretando prisão do representado/paciente. Quanto à prisão, da análise dos elementos trazidos junto ao pedido, verificou-se: a) serem os fatos contemporâneos, haja vista terem ocorrido abusos de natureza sexual em 02.06.2022; b) presente o
fumus comissi delict
, indícios de autoria e materialidade, fundamentado pelo depoimento da vítima em sede policial e pelo relatório de atendimento psicológico da adolescente (Doc. ID nº. 65120714 - Pág. 13 - Autos nº. 0800301-29.2022.8.14.0081), considerando, neste caso, que a palavra da vítima, em crimes contra dignidade sexual, deve ser valorizada, porquanto cometidos na clandestinidade; c) presente o
periculum libertatis
, consistente no perigo da liberdade do réu a conveniência da instrução processual e/ou investigação, pois solto poderia influir no ânimo e paz da ofendida e pessoas com conhecimento dos fatos e suas circunstâncias, bem como ocultar ou destruir provas a que tenha acesso, comprometendo as investigações e apuração dos fatos e, eventualmente, a instrução criminal; d) e para garantia da ordem pública impedindo-se que o investigado venha a praticar novo delito contra a vítima - ou outras vítimas, trazendo ainda mais desassossego à comunidade local; e) Ademais, considerou não ser possível, no momento, a aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta representada pela conduta delitiva.

Em 08.07.2022 cumpriu-se o mando de prisão contra o representado/paciente e em 11.06.2022 realizou-se audiência de custódia, ato no qual este Juízo manteve a constrição cautelar (ID N°. 69382634 - Autos nº. 0800366-24.2022.8.14.0081) pelos mesmos fundamentos.

Concluídas as investigações, em 16.07.2022, O Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado/paciente. Narra da peça acusatória, em síntese: "A Sra. T. M. M., genitora da vítima M. M. DA S. (14 anos), registrou boletim de ocorrência policial informando que no dia 03/06/2022, a adolescente comunicou que estaria sendo ameaçada por um perfil no "Facebook" de nome E. F., o qual estaria exigindo que ela enviasse fotos íntimas em troca de não divulgar conversas tórridas mantidas entre ambos e fotos íntimas da menor (enviadas por ela anteriormente em outras conversas), além de exigir que esta registrasse filmagens enquanto se masturbava e que mantivesse relação sexual com o professor L. F., denunciado/paciente, e filmasse o ato. Segundo restou apurado, o perfil de facebook "E. F." seria falso, utilizado por L. F. para, primeiramente ganhar a confiança da adolescente, fazendo-a mandar fotos íntimas, para, logo em seguida, chantageá-la, obrigando-a a gravar vídeos íntimos e fazer sexo sob coação - o que M. M. foi obrigada a fazer diversas vezes, até que não mais suportou a contou à sua genitora, que procurou imediatamente a delegacia local. Consta ainda do caderno investigativo que o ora denunciado introduzia uma banqueta de instrumentos musicais com preservativo na vagina e no ânus da ofendida e que por reiteradas vezes a adolescente foi obrigada a realizar sexo anal com o professor e engolir o sêmen do agressor (...)".

Em 25.07.2022, verificando presentes os requisitos do art. 41 do CPP, este juízo recebeu a denúncia contra o acusado/paciente.

Citado pessoalmente, em 01.08.2022, o acusado/paciente apresentou, em 23.08.2022, por advogado constituído, Resposta à Acusação e Pedido de Revogação de Prisão, alegando, neste último caso, ausência dos requisitos para manutenção da prisão, bem como a presença de condições pessoais favoráveis aptas a permitir a concessão de medidas cautelas diversas.

Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público, em 04.09.2022, pugnou pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas.

Em 14.09.2022, este Juízo ratificou o recebimento da denúncia, por entender não ser o caso de absolvição sumária e por verificar a presença suficiente de indícios de autoria, bem como a ausência de causa manifesta de exclusão de ilicitude e culpabilidade. Quanto ao pedido de revogação de prisão, entendeu não ter trazido a defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitassem o surgimento de novas circunstâncias que pudessem direcionar à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP ou mesmo conceder a liberdade ao acusado/paciente, enfatizando que apenas residência fixa e ocupação lícita, não tem, por si só, o condão de alicerçar a revogação da medida cautelar restritiva de liberdade e que a prisão do denunciado/paciente não era superior a noventa dias. Na oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09.11.2022.

Assim, atualmente, os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 09.11.2022, a fim de que se concluam os atos processuais instrutórios e, consequentemente, a prolação da sentença,

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado/paciente”.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

- Da ausência de justa causa à prisão preventiva

Aduz a impetração, que a ilegalidade à custódia cautelar do paciente encontra-se evidente, já que não estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, não havendo, consequentemente,
justa causa
para o encarceramento provisório do recorrente.

Com efeito, verifica-se que os argumentos esposados na impetração não merecem guarida, pois consoante se vislumbra da decisão que acatou o pedido de Prisão Preventiva formulado pela Autoridade Policial, e decretou a custódia cautelar do paciente -
ID 11326004
, aliás, diga-se de passagem, na forma dos arts. 282, 311 e 312, do CPPB, o coacto teve cerceada sua liberdade, com o seguinte teor,
verbis
:

“Assim, a prisão preventiva é medida extrema, apenas devendo ser decretada quando os fatos forem contemporâneos, consoante art. 312, § 2º do CPP, for inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º do CPP e quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, quais sejam:
fumus comissi delict
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e no
periculum libertatis
(perigo da liberdade do réu à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução processual).

Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifico serem os fatos contemporâneos, haja vista ter ocorrido abuso de natureza sexual em 02.06.2022 e presente o
fumus comissi delict
, indícios de autoria e materialidade, fundamentado pelo depoimento da vítima em sede policial e pelo relatório de atendimento psicológico da adolescente (Doc. ID nº. 65120714 - Pág. 13).

Importa ainda salientar que a palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual é especialmente valorizada, porquanto, usualmente, sejam cometidos na clandestinidade, às escondidas, como, em tese, ocorrera nos autos. (...).

Ademais observo presente o
periculum libertatis
, consistente no perigo da liberdade do réu a conveniência da instrução processual e/ou investigação, pois solto seguramente poderá influir no ânimo e paz da ofendida e pessoas com conhecimento dos fatos e suas circunstâncias, bem como ocultar ou destruir provas a que tenha acesso, comprometendo as investigações e apuração dos fatos e, eventualmente, a instrução criminal e para garantia da ordem pública impedindo-se que o investigado venha a praticar novo delito contra a vítima – ou outras vítimas, trazendo ainda mais desassossego à comunidade local.

Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva e o fato de os investigados estarem foragidos, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-lo da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de L. F. C. DOS S., devidamente qualificado nos autos, a quem restam imputados os crimes capitulado no art. 213, 217-A e do CPB e 240 do ECA”.

Como senão bastasse a satisfatória e escorreita fundamentação supra, arrimada por meio de representação da Autoridade Policial, com parecer favorável do
Parquet
Estadual, especialmente para garantia da instrução criminal e da ordem pública, consoante pressupostos e requisitos autorizadores descritos nos artigos 312 e 313, do CPPB,

cumprindo ressaltar que o Magistrado de 1º Grau em suas informações de praxe –
ID 11326002
, foi enfático em assegurar que a manutenção da prisão preventiva do paciente ainda se impõe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Quanto ao pedido de revogação de prisão, entendeu não ter trazido a defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitassem o surgimento de novas circunstâncias que pudessem direcionar à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP ou mesmo conceder a liberdade ao acusado/paciente, enfatizando que apenas residência fixa e ocupação lícita, não tem, por si só, o condão de alicerçar a revogação da medida cautelar restritiva de liberdade e que a prisão do denunciado/paciente não era superior a noventa dias. Na oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09.11.2022.

Assim sendo, tal decisão deve ser respeitada, não só porque registra, extreme de dúvidas, requisitos previstos no art. 312, do CPPB, assim como em razão de que se deve levar em consideração a proximidade do Juízo da causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, exatamente como ocorreu no caso sob exame, nada havendo a reparar.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Violação a Princípios Constitucionais

Por fim, pugna a defesa para que seja observado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois, como cediço, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

A mesma sorte devem seguir os demais Princípios alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontram pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há o que se falar em afronta aos referidos Princípios, como bem pretende fazer entender a defesa.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/11/2022